Tribunal: TJDFT
Processo: 0009037-07.2018.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIME DE AMEAÇA. PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADES COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIA DO CRIME. AVALIAÇÃO NEGATIVA MANTIDA. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE UM SEXTO. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. AGRAVANTE DO ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA “F”, DO CP. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. CONTINUIDADE DELITIVA DA PERTURBAÇÃO DE TRANQUILIDADE. MANTIDA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Devidamente comprovadas a materialidade e a autoria da contravenção penal de perturbação da tranquilidade, pelo conjunto probatório produzido nos autos, não há falar em absolvição por nenhum fundamento.

2. Não há falar em aplicação do princípio da consunção, quando a contravenção de perturbação da tranquilidade não foi meio necessário, etapa de preparação ou de execução do crime de ameaça, constituindo infrações penais distintas e autônomas.

3. Nos delitos praticados em situação de violência doméstica e familiar, deve-se conferir à palavra da vítima maior relevância, notadamente quando firme e coesa, todas as vezes em que ouvida, e em consonância com declarações da testemunha, como no presente caso.

4. Mantém-se a avaliação negativa da circunstância judicial das consequências do crime, quando estas extrapolam as consequências normais do tipo, fazendo a vítima ser dispensada de serviço que prestava semanalmente, bem como mudar de endereço diversas vezes, em razão das condutas (ameaças e perturbações da tranquilidade) perpetradas pelo recorrente.

5. O colendo Superior Tribunal de Justiça tem considerado proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, salvo se houver fundamento específico para a elevação em fração superior.

6. A agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal (violência doméstica), deve ser compensada com a atenuante da confissão espontânea por serem igualmente preponderantes.

7. Aplica-se a regra do artigo 71 do Código Penal, na fração de 1/5 (um quinto), quando, preenchidos os requisitos da continuidade delitiva, ficou comprovada a prática de três infrações penais de mesma espécie, em semelhante maneira de execução e lugar.

8. Por expressa previsão legal, mostra-se inviável a aplicação do artigo 78, § 2o, do CP, quando há a valoração negativa de uma única circunstância judicial, sendo apta a afastar a concessão do benefício pleiteado.

9. Recurso parcialmente provido.